Tribunal: TJPA
Processo: 0803456-78.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803456-78.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELEZANGELA AZEVEDO DE ARAUJO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional.

O juízo de origem reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, fixando indenização por danos materiais no valor de R$ 17.459,26 e danos morais em R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; (ii) necessidade de inclusão do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no polo passivo; (iii) nulidade por ausência de citação do FAR; (iv) inexistência de responsabilidade civil; (v) insuficiência probatória; e (vi) inexistência de dano moral.

Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e se há litisconsórcio necessário com o FAR; (iii) saber se está configurada a responsabilidade civil pelos vícios construtivos; (iv) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo suficientes as provas constantes dos autos, inclusive diante da ausência de especificação probatória pelo réu.
7. A instituição financeira possui legitimidade passiva, uma vez que atua como agente executor do programa habitacional, integrando a cadeia de fornecimento, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 14 do CDC, afastando a necessidade de inclusão do FAR no polo passivo.
8. A responsabilidade civil é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, evidenciados por laudo técnico não impugnado especificamente, inexistindo excludentes de responsabilidade.
9. Os vícios construtivos comprometem a habitabilidade do imóvel, configurando falha na prestação do serviço e violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º).
10. O dano moral é configurado in re ipsa, pois decorre da frustração do direito à moradia adequada, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.
11. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência da Corte em casos análogos.
12. Jurisprudência relevante: “O Banco do Brasil, atuando como executor do programa habitacional, possui legitimidade para responder por vícios construtivos” (TJPA, Apelação Cível nº 0802813-23.2022.8.14.0133); STJ, AREsp nº 2.169.691.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: A instituição financeira que atua como agente executor de programa habitacional integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por vícios construtivos do imóvel, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com o fundo garantidor, e configurando dano moral in re ipsa a frustração do direito à moradia digna, admitida a revisão do quantum indenizatório segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 6º;
Código Civil, arts. 389, 405, 406;
Código de Defesa do Consumidor, art. 14;
Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 355, I.

Jurisprudência relevante citada

TJPA, Apelação Cível nº 0802813-23.2022.8.14.0133;
TJPA, Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133;
STJ, REsp nº 1807242/RS;
STJ, AREsp nº 2.169.691.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, na ação indenizatória ajuizada por
ELEZANGELA AZEVEDO DE ARAÚJO FREITAS
.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para:

CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial (R$ 17.459,26), consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, CPC),
sem nova conclusão
, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais, apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como agente financeiro, não possuindo vínculo com a execução da obra, a necessidade de inclusão do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR no polo passivo, por se tratar do verdadeiro titular da relação jurídica material, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário, a nulidade da sentença pela ausência de citação do FAR, a inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira, ante a ausência de conduta ilícita, nexo causal e participação na construção ou fiscalização do imóvel, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, a insuficiência do laudo técnico unilateral, sem realização de perícia judicial e

a inexistência de danos morais indenizáveis, por ausência de demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial, sustentando tratar-se de mero dissabor.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação do decisum para inclusão do FAR no polo passivo.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Das preliminares arguidas pelo Banco.

2.1.

Do cerceamento de defesa.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide foi realizado com fundamento no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência das provas constantes dos autos. Cumpre destacar que o próprio apelante, quando instado a especificar provas, deixou de apresentar qualquer manifestação. Tal circunstância afasta a alegação posterior de prejuízo, sob pena de admitir comportamento processual contraditório.

Ademais, o laudo técnico apresentado pela parte autora é detalhado e não foi impugnado de forma específica, sendo apto a formar o convencimento do magistrado. Assim, não há qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual REJEITO a preliminar.

2.2.

Da ilegitimidade passiva e da necessidade de inclusão do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O contrato firmado evidencia que o Banco do Brasil atuou como representante do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo atribuições que vão além da mera concessão de crédito. Nessa condição, integra a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade solidária dos fornecedores afasta a obrigatoriedade de inclusão de todos os integrantes da cadeia no polo passivo, sendo faculdade do consumidor demandar qualquer deles. Assim, não há litisconsórcio passivo necessário com o FAR, tampouco se verifica qualquer nulidade pela sua ausência.

Dito isso, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil e à condenação ao pagamento de indenização.

No caso concreto, o Banco do Brasil não atuou como simples intermediador financeiro, mas como agente executor de política pública habitacional, com participação na estruturação, acompanhamento e fiscalização do empreendimento. Tal atuação atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Restaram comprovados os vícios construtivos por meio de laudo técnico consistente, não impugnado especificamente pelo réu, sendo evidente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pela parte autora. Não há demonstração de qualquer excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.

Os vícios construtivos constatados — infiltrações, falhas estruturais e problemas de acabamento — comprometem a habitabilidade do imóvel, configurando falha na prestação do serviço e violação ao direito à moradia digna.

O dano moral, nesse contexto, é evidente e decorre da própria situação vivenciada pela parte autora, caracterizando-se
in re ipsa
, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a dignidade do consumidor.

No tocante ao valor da indenização, contudo, entendo que merece ajuste.

A quantia fixada na sentença deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cito os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a):
ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
01/04/2025
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4.

Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5.

O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2.

O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802673-86.2022.8.14.0133 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
25/02/2025
)

Assim, de rigor a adequação do quantum indenizatório no que se refere aos danos morais.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026